Tribunal: STF
Processo: AO 150
Classe: AO
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA
Ação ordinária. Juiz Federal. Interesse geral da
   Magistratura. Promulgação da atual Constituição Federal.
   Competência superveniente do Supremo Tribunal Federal. Adicional
   por tempo de serviço. Decreto-Lei nº 2.019/83 e LOMAN. Ausência
   de "repicão".
1. Cuidando a demanda, proposta por Juízes
   Federais, do adicional por tempo de serviço destes, resta
   caracterizado o interesse geral da Magistratura, impondo-se a
   competência superveniente do Supremo Tribunal Federal para, a
   partir da promulgação da atual Constituição Federal, por força do
   seu art. 102, inciso I, alínea "n", prosseguir com o feito.
2.
   Nula é a sentença proferida por Juiz de 1º grau após a entrada em
   vigor de norma constitucional que transfere a competência
   jurisdicional para o Supremo Tribunal Federal.
3. Na linha da
   orientação firmada no Plenário desta Corte, no julgamento da
   Representação nº 1.155-1/DF, Relator o Ministro Soares Munhoz, DJ
   de 16/12/83, a norma do Decreto-Lei nº 2.019/83 apenas
   interpretou e regulamentou, no âmbito da Magistratura Federal, o
   adicional por tempo de serviço, vantagem prevista no art. 65,
   inciso VIII, da LOMAN que, nesta parte, tem natureza
   programática. Como conseqüência, o adicional disciplinado no
   referido decreto-lei não tem natureza de aumento de
   vencimento.
4. Interpretando o Decreto-Lei nº 2.019/83, em
   deliberação administrativa ocorrida em 4/4/83, o Plenário desta
   Corte afastou, expressamente, a possibilidade da ocorrência do
   denominado "repicão" (incidência de adicional sobre adicional
   anterior da mesma natureza), ao determinar que "(...) o cálculo
   da gratificação adicional será efetuado sobre o vencimento e a
   representação percebidos, não incidindo sobre o valor dos
   adicionais decorrentes de qüinqüênios anteriores".
5. Ação
   ordinária e reconvenção julgadas improcedentes.